Tribunal: TJSP
Processo: 2257751-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de improcedência da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2257751-29.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257751-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
GERALDO CESAR DE ARRUDA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2257751-29.2020.8.26.0000
VOTO no 37284
Agravo de Instrumento no 2257751-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos 3a Vara Cível
Agravante: Geraldo Cesar de Arruda
Agravado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser
julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art.
1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de improcedência
da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 54/55 dos autos de origem, na parte, em que indeferiu
pedido de tutela provisória, para “1 - determinar que a Ré exclua, no prazo de cinco
(5) dias, o nome do autor dos órgãos de restrições, referente ao pacto ora debatido ou
se abstenha de incluí-lo; 2 - pleiteia, mais, seja concedida medida judicial no sentido
da manutenção do veículo, ofertado em garantia, na posse do Autor, até ulterior
deliberação deste juízo”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 78).
O agravado ofereceu resposta (fls. 81/96)
O MM Juízo da causa remeteu cópia da r. sentença
proferida no feito de origem (fls. 98/102).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de improcedência da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais
fls. 142/145 dos autos de origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que
delibera sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2257751-29.2020.8.26.0000
processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
AGRAVO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado,
ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou
indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação
de sentença de mérito, "tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da
medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição
exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita,
da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência
da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o
destaque não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator